Tribunal: STF
Processo: ADI 1329
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-20
Data de publicação: 2003-08-20

Ementa:
EMENTA: Concurso público (CF, art. 37, II): violação de sua
exigência - que já não mais se limita à primeira investidura em
cargo público - por norma de constituição estadual que admite a
transferência de servidor de um para outro dos poderes do Estado